Tribunal: TJES
Processo: 0002991-96.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que condenou o recorrente pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 2 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial aberto e 500 dias-multa. A defesa requereu (i) absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (ii) redução da pena-base e (iii) aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida;
(iii) determinar se deve ser aplicada a fração máxima da minorante do tráfico privilegiado;
(iv) verificar se a fração de redução decorrente da atenuante de menoridade relativa deve ser fixada em 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais militares, dotados de fé pública, não havendo espaço para a absolvição.

4. A quantidade e a natureza da droga apreendida (67 pinos e 70 papelotes de cocaína) justificam o incremento da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado em 1/2 mostra-se adequada, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agentes, circunstância que autoriza a modulação da fração redutora.

6. A atenuante da menoridade relativa deve reduzir a pena na fração de 1/6, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES, impondo-se a correção da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal de policiais militares, corroborada por autos formais e laudos periciais, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

2. A quantidade e a natureza do entorpecente apreendido autorizam a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

3. O concurso de agentes justifica a fixação da fração de 1/2 para a minorante do tráfico privilegiado.

4. A atenuante de menoridade relativa deve ser aplicada com a fração de 1/6 na ausência de fundamentação concreta em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 65, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.01.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0000885-22.2023.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, j. 30.04.2025; TJES, Revisão Criminal nº 5003252-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1º Grupo Criminal, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC 645357/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002991-96.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL NEVES DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que condenou o recorrente pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 2 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial aberto e 500 dias-multa. A defesa requereu (i) absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (ii) redução da pena-base e (iii) aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida;
(iii) determinar se deve ser aplicada a fração máxima da minorante do tráfico privilegiado;
(iv) verificar se a fração de redução decorrente da atenuante de menoridade relativa deve ser fixada em 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais militares, dotados de fé pública, não havendo espaço para a absolvição.

4. A quantidade e a natureza da droga apreendida (67 pinos e 70 papelotes de cocaína) justificam o incremento da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado em 1/2 mostra-se adequada, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agentes, circunstância que autoriza a modulação da fração redutora.

6. A atenuante da menoridade relativa deve reduzir a pena na fração de 1/6, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES, impondo-se a correção da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal de policiais militares, corroborada por autos formais e laudos periciais, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

2. A quantidade e a natureza do entorpecente apreendido autorizam a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

3. O concurso de agentes justifica a fixação da fração de 1/2 para a minorante do tráfico privilegiado.

4. A atenuante de menoridade relativa deve ser aplicada com a fração de 1/6 na ausência de fundamentação concreta em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 65, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.01.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0000885-22.2023.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, j. 30.04.2025; TJES, Revisão Criminal nº 5003252-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1º Grupo Criminal, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC 645357/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL NEVES DA CRUZ
em face da sentença de fls. 224/236, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam do ID 15690184, nas quais postula: (1) pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (2) pela redução da pena-base e (3) aplicação da fração máxima de redução pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 15690191, nas quais postula pelo desprovimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15715399 opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL NEVES DA CRUZ
em face da sentença de fls. 224/236, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam do ID 15690184, nas quais postula: (1) pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (2) pela redução da pena-base e (3) aplicação da fração máxima de redução pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Constou dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, na companhia de outro réu igualmente condenado, na posse de 67 (sessenta e sete) pinos e 70 (setenta) papelotes, ambos de cocaína.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) no dia 08 de novembro de 2020, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional (com efeitos até o dia 31/12/2020), por volta das 01:28h, na Rua Sebastião de Paulo Mendonça, sem número, próximo a fábrica de isopor, Bairro Soteco, nesta cidade, os denunciados traziam consigo e guardavam 67 (sessenta e sete) pinos de substância similar à “cocaína” e 70 (setenta) papelotes de substância similar a “cocaína”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares, em patrulhamento tático motorizado no bairro Soteco, observaram os denunciados em atitude suspeita. Ao notar a presença policial, o denunciado Alan dispensou uma sacola que trazia em mãos. Diante da fundada suspeita, os militares abordaram os denunciados. Em busca pessoal no denunciado Rafael, foi encontrada a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie e 01 (um) papelote de substância similar à “cocaína”.

No interior da sacola dispensada pelo acusado Alan, foram identificados 67 (sessenta e sete) pinos de substância similar à “cocaína” e 69 (sessenta e nove) papelotes de substância similar a “cocaína”, além da quantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) em espécie. (...)”.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

1 - Absolvição:

A defesa postula, inicialmente, pela absolvição do recorrente com fundamento na ausência de prova suficiente para a condenação.

Na hipótese, a
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 12/15, Auto de Apreensão de fl. 37, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 36 e Laudo de Exame Químico de fls. 179.

Ao ser interrogado,
em juízo
, o recorrente
negou a

autoria

do tráfico
, afirmando, na ocasião, “
Que saiu de casa para comprar um papelote de cocaína e colocou o troco de R$25,00 (vinte e cinco reais) no bolso, e ao retornar encontrou o também denunciado ALAN. Ao ser abordado pela polícia foi encontrado com o denunciado apenas um papelote de cocaína e o valor do troco. Alegou ainda que era usuário na época dos fatos
”.

Todavia, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo.

Nesse sentido, os policiais militares Clemilson Guimarães Damascena e Warley Laurett Hertel, ao prestarem depoimento
em juízo
, afirmaram que viram o réu Alan dispensando uma sacola ao avistar a chegada da viatura, e que após a abordagem e recuperação da mencionada sacola, lograram êxito em apreender a quantidade de drogas descrita na denúncia. Afirmaram ainda que os dois acusados eram conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
A palavra dos agentes penitenciários, dotada de fé pública, é suficiente para lastrear a conclusão acerca da prática de falta grave. Soma-se o fato de que não há nenhum indicativo nos autos de que os agentes penitenciários iriam se beneficiar em algum sentido imputando uma falsa falta grave ao apenad
o
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 25/Jan/2024).

Dessa forma, a prova colhida durante a instrução indica que o recorrente e seu comparsa estavam na posse da droga, transportando-a, o que enseja a prática de pelo menos um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,

ter em depósito,
transportar
, trazer consigo,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese absolutória.

2 - Redução da pena-base:

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base sob o argumento de ausência de fundamento para a negativação de circunstâncias judiciais.

Após detida análise, verifiquei que todas as circunstâncias judiciais genéricas, previstas no art. 59 do CP, foram consideradas neutras. O aumento de um ano acima do mínimo legal decorreu da negativação da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Na hipótese, foram apreendidos com o apelante e seu comparsa a quantidade de 67 (sessenta e sete) pinos e 70 (setenta) papelotes, ambos de cocaína, quantidade significativa de entorpecente de natureza extremamente nociva e alto poder viciante, justificando o incremento de um ano sobre a pena mínima cominada em abstrato.

A jurisprudência deste e. Tribunal é no mesmo sentido, “
A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00008852220238080030, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal; DJe.: 30/04/2025).

Dessa forma, inviável a redução da pena-base.

3 - Tráfico privilegiado:

A defesa postula pela aplicação da fração máxima de redução relativa à causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a sentença recorrida, referida causa de diminuição ensejou a redução de 1/2 (metade), sem declinar fundamento pelo qual refutasse a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços), mais favorável para o recorrente.

Em que pese, de fato, não haver fundamento para a fração selecionada, procedo o reforço de argumentação, destacando que
a prática do crime de tráfico de drogas foi executado em concurso de agentes
, circunstância não prevista no tipo penal e que serve como motivo para justificar a fração aplicada.

A jurisprudência do STJ é no mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA . CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. RECONHECIDA NA ORIGEM . FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE REDUÇÃO DA PENA, EM 1/2. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESLOCADA PARA A TERCEIRA FASE . REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. PENA CORPORAL AQUÉM DE 4 ANOS E RÉU PRIMÁRIO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa - In casu,
a redutora do tráfico privilegiado incidiu na fração intermediária, de 1/2, em razão de o delito ter sido praticado em concurso de agentes,
bem como pela circunstância de que o agravante e o corréu foram presos em flagrante em ponto de tráfico. A instância a quo considerou que essas circunstâncias, isoladamente, não bastavam para caracterizar a dedicação do apenado ao crime, que, ademais, não ficou demonstrada pela realização de campana prévia ou pelo recebimento de denúncias anônimas acusando a prática contínua de tráfico de entorpecentes, contudo, atestariam a maior gravidade do delito praticado - Na hipótese, está-se diante de circunstância judicial deslocada para a terceira fase (concurso de agentes), empregada na modulação da fração da causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4. º, da Lei n . 11.343/2006, não havendo ilegalidade flagrante a coartar. Em verdade,
a circunstância de o crime haver sido praticado em concurso de agentes, a depender das demais variáveis do caso concreto, serviria até mesmo para o afastamento da redutora do tráfico privilegiado. Tanto mais serve, portanto, para a mera modulação da fração da causa de diminuição
- A presença de uma circunstância judicial desfavorável (deslocada para a terceira fase), o concurso de agentes, também autoriza o recrudescimento do regime prisional inicial originariamente recomendado para a quantidade da reprimenda corporal imposta ao agravante - 2 anos e 6 meses de reclusão - em um patamar, nos termos do art . 33, § 2.º e § 3.º, do Código Penal, não havendo que se falar em bis in idem nesse procedimento - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 645357 SP 2021/0043597-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2021).

Dessa forma, inviável a majoração da fração de redução de pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

4 - Redução na segunda fase da dosimetria:

Muito embora não suscitado pela d. Defensoria Pública, verifico a existência de questão de ordem pública passível de ser reconhecida de ofício.

A sentença recorrida reconheceu a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, o que a levou a reduzir a pena-base em 06 (seis) meses.

Todavia, o grau de redução procedido não observou a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do c. STJ, e trilhada por este Colegiado, de que ausente fundamento em sentido contrário, a redução/aumento em decorrência de aplicação de circunstância atenuante/agravante, deverá se operar na fração de 1/6 (um sexto).

No mesmo sentido vem decidindo este e. Tribunal, “
O Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que o estabelecimento de fração de diminuição menor que 1/6 (um sexto) em decorrência do reconhecimento de circunstância atenuante demanda motivação concreta, o que não se verifica na sentença rescindenda
” (TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50032528720248080000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Reunidas - 1º Grupo Criminal; DJe.: 24/06/2024).

Dessa forma, o apelo deverá ser parcialmente provido para aplicar a fração de redução de um sexto, em decorrência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

5 - Dosimetria:

Diante da reforma parcial, passo a nova dosimetria:

Mantida a pena-base em 06 (seis) anos.

Ausentes circunstâncias agravantes, presente a atenuante da menoridade relativa, devendo a pena ser reduzida na fração de 1/6 (um sexto), o que corresponde à 01 (um) ano, resultando na pena intermediária de 05 (cinco) anos.

Ausentes causas de aumento. Presente a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, mantida a fração de redução de metade, resultando na
pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reduzo a pena de multa proporcionalmente para
450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
.

Mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

6 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena do recorrente para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.